Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CAROLINE OLIVEIRA REZENDE (agravante/autora) da decisão que, nos autos de procedimento comum cível, no 0712346-47.2022.8.07.0018, proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/reú), indeferiu os pedidos liminares do agravante/autor por ausência dos requisitos legais, conforme decisão abaixo colacionada: (...) DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que afastou a requerente do concurso público. Com efeito, a parte autora se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas cargo de escrivão de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal, concorrendo, para tanto, às vagas de ampla concorrência. Assim, a questão aqui colocada é aquilatar se os problemas médicos da requerente são ou não compatíveis com o cargo postulado, nos termos da decisão administrativa: O(a) candidato(a) apresentou Rx de coluna lombossacra com presença de ângulo de Ferguson de 51°, e RM de coluna lombar com presença de escoliose convexa à direita e discopatia degenerativa de L4-L5 com abaulamento discretamente assimétrico à esquerda. Os achados dos exames complementares foram confirmados em laudo de ortopedista. A junta médica comunica ainda que estas condições: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 13.7.3, 13.7.3.1 e 13.10.2, alíneas 94 e 101, do Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051. Observe-se que a Junta Médica informa que a autora apresentou Rx de coluna lombossacra com presença de ângulo de Ferguson de 51°, e RM de coluna lombar com presença de escoliose convexa à direita e discopatia degenerativa de L4-L5 com abaulamento discretamente assimétrico à esquerda. Vale dizer, a Administração Pública fez um recorte técnico de quem ela aceita ou não para o bom desempenho do cargo. Portanto, a questão colocada nos presentes autos demanda uma análise técnica-pericial, não sendo suficiente a prova unilateralmente colacionada aos autos pela parte autora. Assim, a prova do fato constitutivo do direito da parte autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas e prova pericial, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. Desta forma, no atual momento processual, prevalece a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo impugnado. Melhor sorte não socorre ao requerente quando alega que a decisão administrativa está desprovida de motivação, pois foram elencados pressupostos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão. Da mesma forma, não vislumbro qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade, pois aqui se trata de uma questão técnica. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. (...) Em suas razões recursais (ID 37837980), a agravante/autora sustenta, em suma, que é candidata inscrita no concurso público para provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, regulamentado pelo Edital n. 1 – PCDF, datado de 03 de dezembro de 2019, tendo obtido aprovação nas provas objetiva, discursiva e prática de digitação, com classificação dentro das vagas de provimento imediato. Afirma que, após a sua convocação para a realização dos exames biométricos e para a avaliação médica, a candidata foi considerada temporariamente inapta no resultado provisório da aludida fase do certame, tendo a banca examinadora (CEBRASPE) solicitado à Agravante a apresentação de exame de ressonância magnética da coluna lombossacra, bem como de um novo laudo realizado por médico especialista, contendo as informações requeridas. Alega que, de forma tempestiva, a candidata ofereceu recurso administrativo, com a apresentação dos documentos solicitados pela Banca, o que incluiu um laudo médico firmado por ortopedista, no qual o profissional avaliou a Agravante como apta para o exercício do cargo, bem como para a prática de atividades físicas. Aduz que atendeu a todas as solicitações feitas pela Banca Examinadora, apresentando os documentos médicos, os quais comprovam a sua plena capacidade física, bem como a sua aptidão para o cargo em questão, não possuindo qualquer limitação funcional, mas que, apesar do cumprimento das referidas solicitações, em 12 de julho de 2022, foi divulgado pelo Cebraspe o resultado definitivo nos exames biométricos e avaliação médica, não constando o nome da candidata na lista dos aprovados, restando impedida de participar das demais fases do certame. Argumenta que, mesmo após a demonstração, por meio de provas pré-constituídas, de que a desclassificação do concurso público foi ilegal, o Juízo a quo indeferiu a concessão da tutela de urgência, por não vislumbrar a “ilegalidade da decisão administrativa que afastou a requerente do concurso público”, bem como por entender que “no atual momento processual, prevalece a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo impugnado”. Sustenta que os motivos apresentados pela banca examinadora foram de forma totalmente genérica, com a simples exposição dos itens previstos em edital, carecendo da devida motivação, bem como a banca examinadora informou que a condição clínica da candidata poderá ser potencializada, podendo ser motivo determinante de frequentes ausências, e que poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e/ou de terceiros, o que evidencia a argumentação baseada em eventos futuros e incertos. Defende a probabilidade do direito diante do fato de que, no exame de ressonância magnética apresentado pela candidata à banca examinadora, é possível observar que a discopatia encontrada em sua coluna lombar é discreta e não possui conflito radicular evidente, ou seja, não lhe causa dor e que, do mesmo modo, em seu laudo médico, o ortopedista afirmou que a referida alteração é compatível com a idade da Agravante, a qual possui 26 (vinte e seis) anos, e que não afeta a sua capacidade laborativa. Ainda, o médico concluiu por sua aptidão para a prática de exercícios físicos, bem como para o exercício do cargo. Por fim, ressalta que o periculum in mora, por sua vez, se justifica, pois, a próxima fase do concurso público (teste de aptidão física), a qual possui caráter eliminatório, será realizada nos dias 05 a 07 de agosto, bem como pelo possível perecimento do direito caso não seja assegurado a Requerente a participação nas demais fases do certame. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja concedida de forma liminar, inaudita altera pars, a tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao Distrito Federal a manutenção da Requerente nas demais fases do concurso, sendo ainda determinado à Banca Examinadora que proceda à sua devida convocação para tais etapas; e, no mérito, o provimento do presente recurso, com vistas a reformar a decisão do Juízo de 1o grau e conceder a tutela de urgência pleiteada. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, o requerimento da agravante/autora está fundamentado no relatório médico particular (ID 37837984), que informa que a agravante/autora está apta a praticar atividades físicas e que não tem restrições para atividade laboris, estando apta para o cargo de escrivã da polícia civil, bem como que as alterações visualizadas em seus exames são compatíveis com sua idade e não afetam sua capacidade laborativa no momento, dessa forma restando caracterizada a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da liminar de antecipação de tutela neste agravo de instrumento em mandado de segurança. Ademais, no presente caso, vislumbra-se evidenciado o requisito do periculum in mora, uma vez que a próxima fase do concurso, que será o teste de aptidão física, está iminente (dias 05 a 07 de agosto) e a não participação da requerente nas demais fases irá ensejar, necessariamente, a desclassificação no certame, sem que o mérito da questão colocada em juízo tenha sido analisado. Logo, uma vez demonstrados o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora, bem como da probabilidade do direito invocado, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser melhor analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, para que seja concedida de forma liminar, inaudita altera pars, a tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao Distrito Federal a manutenção da Requerente nas demais fases do concurso, sendo ainda determinado à Banca Examinadora que proceda à sua devida convocação para tais etapas. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se.